Tribunal: TJDFT
Processo: 0730964-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730964-94.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FÉLIX DE FARIAS IGNÁCIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravante para comprovar que lhe foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça ou recolher o preparo recursal em dobro no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator